Tribunal: TJMT
Processo: 1008140-14.2023.8.11.0003
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008140-14.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A APURAR (APELANTE), HUDSON SANTOS - CPF: 051.253.371-70 (APELANTE), EDVALDO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 650.794.341-04 (ADVOGADO), JOEL SANTA ROSA - CPF: 048.575.469-06 (APELANTE), JOSE VINICIUS SANTOS - CPF: 051.253.391-13 (APELANTE), JOAO BATISTA SANTAROSA FILHO - CPF: 062.029.601-16 (APELANTE), LIVIA CAROLINE DOS SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.699.539-73 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS SANTOS FROTA - CPF: 377.153.131-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), HENRIQUE DA SILVA FERREIRA - CPF: 070.885.121-57 (APELANTE), PATRIC OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 019.372.691-24 (TERCEIRO INTERESSADO), VALESKA LENUZIA DOS SANTOS - CPF: 581.996.162-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DRIELLE PANIAGO DE OLIVEIRA - CPF: 023.543.421-36 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELLA ALEXANDRINA LOPES - CPF: 004.518.131-46 (TERCEIRO INTERESSADO), EDMAR SERGIO DE ALMEIDA - CPF: 019.504.091-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO GOMES DA SILVA - CPF: 728.592.611-68 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO DA SILVA KAIZER - CPF: 947.479.621-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO CLAUDIO ALVES - CPF: 880.255.431-53 (VÍTIMA), ANDRE IZIDORIO SOARES - CPF: 631.282.331-87 (VÍTIMA), CLAUDIONOR SOUZA DA SILVA (VÍTIMA), JOEL FELIX DE SOUZA - CPF: 209.801.590-91 (VÍTIMA), NELIO TADASHI MIZUNO - CPF: 920.061.241-53 (VÍTIMA), VILSO CAMILO SALVIANO - CPF: 487.114.541-72 (VÍTIMA), BRUNO DA SILVA BRITO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1008140-14.2023.8.11.0003

APELANTE: HUDSON SANTOS, JOEL SANTA ROSA, JOSE VINICIUS SANTOS, JOAO BATISTA SANTAROSA FILHO, ANTONIO CARLOS SANTOS FROTA, HENRIQUE DA SILVA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÕES PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, §2º, II, V E §2º-A, I, C/C ART. 70 (SETE VEZES), TODOS DO CÓDIGO PENAL – PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – HARMONIA E ROBUSTÊS DO CONJUNTO PROBATÓRIO – PLEITO PELO REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS – INVIABILIDADE – MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO QUE DISPENSA APREENSÃO DO ARTEFATO BÉLICO – PROVA TESTEMUNHAL – SOLIDEZ – CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – A CONDIÇÃO DE PARTÍCIPE NÃO IMPÕE A DIMINUIÇÃO DA PENA QUANDO O ENVOLVIMENTO DO AGENTE FOI DETERMINANTE PARA A PRÁTICA CRIMINOSA - - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FAVORECIMENTO REAL – INVIABILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DE QUE O APELANTE PARTICIPOU DOS ATOS EXECUTÓRIOS DO CRIME DE ROUBO – ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA PARA ELEVAÇÃO DA PENA EM RAZÃO DO CONCURSO FORMAL – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADA UNIDADE DE AÇÃO A ATINGIR SETE PATRIMÔNIOS DISTINTOS – REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE SIMETRIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DAS IRRESIGNAÇÕES – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o advento de sentença penal condenatória torna superada eventual alegação de inépcia da inicial acusatória.

Devidamente comprovado pelo conjunto probatório produzido no curso da persecução penal, com adequada confirmação na fase judicial, que os apelantes participaram do crime de roubo narrado na peça inaugural, inviabiliza-se o acolhimento dos pedidos de absolvição.

Não há falar-se em desclassificação para o crime de favorecimento real (art. 349, CP) nas hipóteses em que se comprovou que o agente não apenas sabia que transportaria produtos roubados, como também que participou efetivamente dos atos executórios do crime previsto
157, §2º, II, V, e §2º-A, I, c/c art. 70 (sete vítimas), todos do Código Penal
.

Nos termos do art. 29 do Código Penal, quem,
de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade, não havendo falar-se em participação de menor importância em relação ao acusado responsável por realizar ato fundamental à caracterização do delito narrado na inicial, qual seja, repassar informações determinantes à sua execução.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, “
por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego
” (HC n. 330.625/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/3/2017, DJe de 5/4/2017).

É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios. (Enunciado Criminal nº 01 da TCCR/TJMT).

Comprovado pela prova dos autos que as vítimas permaneceram por cerca de 12 (doze) horas em poder de vários criminosos, que agiam em concurso, impõe-se a aplicação das majorantes previstas no art. 157, §2º, II e V, do Código Penal.

De acordo com o
Enunciado Criminal nº 32 da TCCR/TJMT, a incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Em relação ao pedido de exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, sob o argumento de que não fora o acusado que fez uso da arma ou de violência para a prática delitiva, o pleito não merece melhor sorte. Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, as circunstâncias objetivas da prática criminosa comunica-se ao coautor e ao partícipe, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame.

Nos moldes da Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha dela se retratar, como ocorrido no caso em análise.

A pena de multa deve ser aplicada em simetria com a pena privativa de liberdade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1008140-14.2023.8.11.0003

APELANTE: HUDSON SANTOS, JOEL SANTA ROSA, JOSE VINICIUS SANTOS, JOAO BATISTA SANTAROSA FILHO, ANTONIO CARLOS SANTOS FROTA, HENRIQUE DA SILVA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Henrique da Silva Ferreira
,
João Batista Santa Rosa Filho
,
Antônio Carlos Santos Frota
,
José Vinícius Santos
,
Hudson Santos
e
Joel Santarosa
, em face da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo nº 1008140-14.2023.8.11.0003, que os condenou como incursos nas penas do art. 157, §2º, II, V, e §2º-A, I, c/c art. 70 (sete vítimas), todos do Código Penal, às seguintes penas:

i.

Apelantes
Antônio Carlos Santos Frota
,
Hudson Santos

e
José Vinícius Santos
, cada um condenado à pena de
15 (quinze) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
pagamento de 187 (cento e oitenta e sete) dias-multa
, estabelecida no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (ID 180393283).

ii.

Apelante
Joel Santarosa
, condenado à pena de
18 (dezoito) anos, 02 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias

de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
pagamento de 218 (duzentos e dezoito) dias-multa
, estabelecida no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (ID 180393283).

iii.

Apelantes
Henrique da Silva Ferreira
e
João Batista Santarosa Filho
, cada um condenado à pena de
13 (treze) anos e 07 (sete) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
pagamento de 156 (cento e cinquenta e seis) dias-multa
, estabelecida no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (ID 180393283).

Inconformados,
Henrique da Silva Ferreira
(ID 180393312),
João Batista Santa Rosa Filho
(ID 180393304),
Antônio Carlos Santos Frota
,
José Vinícius Santos
(ID 180393316),
Hudson Santos
(ID 180393313)

e
Joel Santarosa
(ID 180393315), interpuseram recurso de apelação.

Em suas razões, o apelante
Joel Santarosa
pugnou (i) por sua absolvição, alegando ausência de provas, (ii) pelo afastamento do majorante relativa ao emprego de arma de fogo, (iii) afastamento da reincidência específica e (iv) redimensionamento das penas privativa de liberdade e de multa (ID 180393351).

Por sua vez, o apelante
Hudson Santos
pugnou (i) por sua absolvição, alegando ausência de provas, (ii) pelo afastamento do majorante relativa ao emprego de arma de fogo e (iii) redimensionamento das penas privativa de liberdade e de multa (ID 180393353).

De sua parte, o apelante
José Vinícius dos Santos
pugnou por sua absolvição, alegando ausência de provas, (ii) pelo afastamento do majorante relativa ao emprego de arma de fogo e (iii) redimensionamento das penas privativa de liberdade e de multa (ID 180393356).

Em razões apresentadas conjuntamente, os apelantes
Antônio Carlos Santos Frota
e
Henrique da Silva Ferreira
pugnaram (i) pela absolvição de
Antônio Carlos Santos Frota
, (ii) desclassificação do crime de roubo para o de favorecimento real (art. 349, CP), (iii) alteração da fração de aumento em razão do reconhecimento do concurso formal de crimes e (iv) redimensionamento da pena de multa (ID 180393358).

Por fim, o apelante
João Batista Santarosa Filho
pugnou (i) por sua absolvição, (ii) reconhecimento da participação de menor importância, (iii) afastamento das majorantes previstas no art. 157, §2º, II e V e §2º-A, I, todos do Código Penal e (iv) redimensionamento das penas (ID 180393361).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
dos recursos interpostos, a fim de que a sentença seja mantida em todos os seus termos (ID 180393375).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
das irresignações defensivas (ID 184805194).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1008140-14.2023.8.11.0003

APELANTE: HUDSON SANTOS, JOEL SANTA ROSA, JOSE VINICIUS SANTOS, JOAO BATISTA SANTAROSA FILHO, ANTONIO CARLOS SANTOS FROTA, HENRIQUE DA SILVA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor dos apelantes
Henrique da Silva Ferreira
,
João Batista Santa Rosa Filho
,
Antônio Carlos Santos Frota
,
José Vinícius Santos
,
Hudson Santos
e
Joel Santarosa
, imputando-lhes a prática do crime previsto no
art. 157, §2º, II, V e §2º-A, I, c/c art. 70 (sete vítimas), todos do Código Penal
(ID 180393249).

De acordo com a peça inaugural, “
no interstício entre as 20h00min do dia 21/02/2023 e 7h00min do dia 22/02/2023, na propriedade denominada “Fazenda Campo Alegre”, situada na região das sete placas, zona rual de Rondonópolis, os denunciados
HENRIQUE
da Silva Ferreira,
JOEL
Santarosa,
JOSÉ VINÍCIUS
Santos,
JOÃO BATISTA
Santarosa filho,
HUDSON
Santos e
ANTÔNIO CARLOS
Santos Frota, agindo em
concurso de agentes
, com
emprego de arma de fogo
e
restrição da liberdade
, subtraíram para si ou para outrem, mediante grave ameaça, coisa alheia móvel, consistente 70 (setenta) toneladas de fertilizante, avaliado em R$137.000,00 (cento e trinta e sete mil reais), 40 (quarenta) toneladas de soja a granel, 01 (um) veículo GM/S10 ADV FD2, de cor branca, placa BCC-9963, avaliado em R$110.000,00 (cento e dez mil reais), em prejuízo da propriedade rural; R$200,00 (duzentos reais), em prejuízo da vítima Nélio Tadashi Mizuno; 01 (uma) parafusadeira, avaliada em R$1.360,00 (mil e trezentos e sessenta reais), R$230,00 (duzentos e trinta reais), em prejuízo da vítima Vilson Camilio Salviano, R$400,00 (quatrocentos reais), em prejuízo da vítima Joel Felix de Souza, R$60,00 (sessenta reais), em prejuízo da vítima André Izidorio Soares, R$400,00 (quatrocentos reais), em prejuízo da vítima Adriano Cláudio Alves e R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), em prejuízo da vítima Claudionor Souza da Silva, conforme relacionado no boletim de ocorrência n.º 2023.50311
” (ID 180393249).

Nos termos da narrativa acusatória, “
no dia 21.02.2023, por volta das 20h00min, na propriedade rural denominada Fazenda Campo Alegre, localizada na região da “sete placas”, zona rural de Rondonópolis-MT, aproximadamente 08 (oito) indivíduos encapuzados chegaram no local, portando armas de fogo, e anunciaram o crime de roubo, restringido a liberdade de todos os funcionários da fazenda
” (ID 180393249).

Informou-se que, “
após
privarem as vítimas de suas liberdades, os assaltantes, ora denunciados, subtraíram aproximadamente 70 (setenta) toneladas de fertilizante tipo 21-00-21SUNKISS BAG, 40 (quarenta) toneladas de SOJA a granel, 01 (um) veículo CM/S10 ADV FD2, cor branca, placa BCC-9963, dinheiro em espécie, e outros objetos pessoais das vítimas, importando ressaltar que os autores do crime mantiveram os ofendidos com a liberdade restringida por aproximadamente 12 (doze) horas, até o dia 22.02.2023, enquanto executam o crime de roubo
”
(ID 180393249).

Aduziu-se ainda que “
de
acordo com as investigações, primeiro fora subtraído a soja que estava carregada em um caminhão da própria fazenda, sendo levado por um dos autores e descarregado em local desconhecido; após o descarregamento/subtração da soja, o veículo foi devolvido no local. Em seguida, utilizando dois caminhões próprios – um deles identificado como sendo um caminhão
MERCEDES BENZ/AXOR 2540S, de placa KAB-8C05, com semi-reboques de placas NJI-2H68 e NJI-2I48
–, os denunciados promoveram a subtração dos fertilizantes
”
(ID 180393249).

Salientou-se que, “
logo após subtraírem parte dos fertilizantes, o caminhão supramencionado ficou atolado a cerca de 500 m (quinhentos metros) da fazenda e, embora tenham empreendido esforços para desatolá-lo, inclusive utilizando tratores da propriedade rural, os criminosos não tiveram êxito, razão pela qual abandonaram-no no local,
esquecendo em seu interior 1 (um) aparelho celular, modelo A-21, IMEI 356697213939336, e 1 (um) cartão “Fretebras” n.º 4551 6400 0434 5334
” (ID 180393249).

Narrou-se que “
para
empreenderem fuga, os denunciados ainda subtraíram uma caminhonete S10, de cor prata, placa BCC-9963, pertencente a fazenda vítima, vindo a abandonar o automóvel posteriormente. Após a fuga dos assaltantes, as vítimas conseguiram se libertar com a ajuda da testemunha Daniella Alexandrina Lopes, engenheira agrônoma que havia chegado no local para prestar serviço
” (ID 180393249).

A exordial descreveu as diligências realizadas durante a apuração dos fatos, o que levou, desde o seu ponto de vista, à conclusão de que os apelantes estariam envolvidos na prática criminosa, razão pela qual pugnou pela condenação de todos nos termos do
art. 157, §2º, II, V e §2º-A, I, c/c art. 70 (sete vítimas), todos do Código Penal
(ID 180393249).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial nº 349.4.2023.5922, que foi instaurado após o registro dos boletins de ocorrência nº 2023.64782 (ID 180395189 – pp. 01/02), nº 2023.50311 (ID 180395190 – pp. 01/06) e 2023.50321(ID 180395190 – pp. 07/09), nas declarações da vítima
Nélio Tadashi Mizuno
(ID 180395190 – pp. 10/12), no termo de apreensão nº 2023.16.70065 (ID 180395191 – pp. 08/09), no relatório de análise de dados de aparelho celular apreendido (ID 180395196 – pp. 09/29), depoimento de
Vilso Camilo Salviano
(ID 180393218),
Daniella Alexandrina Lopes
(ID 180393220), no relatório de investigação nº 2023.1322460, dentre outros documentos (ID 180393222).

Entendendo pela demonstração da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, o juízo de primeiro grau
recebeu
a peça inaugural (ID 180391605) e deu início à fase judicial da persecução penal, oportunidade em que procedeu-se à oitiva das testemunhas
Santiago Rozedo Sanches e Silva
(Delegado de Polícia),
Edson Vander Bartes
(escrivão da Polícia) e
Patric Oliveira dos Santos
(investigador), das vítimas
Nélio Tadashi Mizuno
,
Vilson Camilo Salviano
e
Adriano Cláudio Alves
, além dos interrogatórios dos acusados.

Após, o juízo
a quo
proferiu sentença nos termos destacados anteriormente, o que ensejou a interposição dos recursos de apelação mencionados no relatório.

Ante a diversidade de apelantes e de matérias suscitadas, passo à análise de cada uma delas em separado.

- Dos pedidos de
absolvição
formulados pelos apelantes
João Batista Santa Rosa Filho
,
Antônio Carlos Santos Frota
,
José Vinícius Santos
,
Hudson Santos

e
Joel Santarosa
.

Em suas razões, o apelante
Joel Santarosa
pugnou por sua absolvição alegando que (i) as vítimas não o reconheceram como um dos envolvidos no crime, vez que utilizavam capuzes e máscaras, (ii) o corréu
Henrique da Silva Ferreira
retificou seu depoimento e negou o envolvimento de
Joel Santarosa
no crime. Alega que apesar dos policiais terem mencionado que o apelante
Joel Santarosa
tenha histórico de roubos praticados na região, não há nenhuma condenação em seu desfavor. Afirma que apenas a versão dos policiais sustenta a condenação, não havendo outros elementos de prova a incriminá-lo. Salienta que nenhum dos objetos subtraídos foi encontrado em sua residência (ID 180393351).

O apelante
Hudson Santos
pugnou por sua absolvição alegando não haver provas a incriminá-lo. Argumentou que as vítimas não conseguiram identificar se o barulho dos caminhões utilizados no roubo pertencia aos da fazenda ou se àquele pertencente ao apelante. Informou que a o juízo de primeiro grau se utilizou de depoimento de corréu na fase policial para amparar a condenação, o que seria indevido, pois não haveria prova incriminatória produzida em juízo, o que ofenderia o art. 155 do Código de Processo Penal. Salienta que nenhuma vítima o reconheceu e que mesmo a apreensão de seu celular e das buscas em sua residência foi possível levantar provas de seu envolvimento no crime (ID 180393353).

O apelante
José Vinícius dos Santos
alegou que as provas produzidas não são contundentes e impedem a manutenção de sua condenação. Alega que a conversa travada com o motorista do caminhão refere-se apenas ao abastecimento de veículo, nada revelando sobre eventual prática delitiva. Alegou que o apelante não esteve na companhia do motorista ou que o tivesse orientado a lhe acompanhar. Salienta que o corréu que afirmou que
José Vinícius dos Santos
participou do crime, não confirmou esta declaração em juízo (o que ofenderia o art. 155 do Código de Processo Penal). Sublinha que o sinal de seu celular, em todas as ligações que fizera, demonstram que estava no perímetro de sua residência e não nas imediações da
Fazenda Campo Alegre
. Registra que as ligações feitas no horário do crime demonstram que estava há 48 quilômetros do local do crime. Alegou que as vítimas não o reconheceram e que os policiais não apresentaram prova concreta de sua participação, destacando que as conversas com
Antônio Carlos Frota
não demonstram a prática do crime. Afirmou que nem mesmo a apreensão de seu celular e a realização de busca e apreensão comprovaram seu envolvimento no crime (ID 180393357).

De sua parte, o apelante
Antônio Carlos Santos Frota
alegou que a conversa travada com o indivíduo identificado como
Benjamin
(apelante
José Vinícius dos Santos
) não demonstra a prática delitiva, pois apenas foi contratado para realizar um frete, sem qualquer conhecimento do crime que estava ocorrendo na fazenda. Alega que as conversas descobertas pela polícia demonstram apenas questões a respeito do serviço para o qual o apelante havia sido contratado, sem qualquer indicativo a respeito do crime de roubo –
ressaltando que nada indica que soubesse do crime de roubo
. Por fim registra que foi vítima dos criminosos, não tendo qualquer participação no crime (ID 180393358).

Por fim, o apelante
João Batista Santarosa Filho
pugnou por sua absolvição sob o argumento de que as provas são insuficientes para permitir sua incriminação, tanto que a peça inaugural apenas o menciona na sexta página como o responsável por ter passado as informações a respeito do local do crime. Alega não haver qualquer prova de que demonstre que tenha repassado informações aos envolvidos no crime (ausência de nexo causal). Salientou que o corréu
Henrique da Silva Ferreira
não confirmou em juízo a versão que apresentou na fase policial, na qual teria apontado o envolvimento do apelante. Afirma que as únicas declarações a incriminá-lo (declarações dos policiais), estão baseadas em suposições. Ressaltou que a vítima
Nélio Tadashi Mizuno
disse que nenhum dos suspeitos tinha a aparência de
João Batista Santarosa Filho
. Menciona ainda que a denúncia sequer descreve em que consistiria a sua conduta, havendo ofensa ao art. 41 do Código de Processo Penal (ID 180393361).

Os pedidos de absolvição não comportam provimento, pois as provas produzidas no curso das duas fases da persecução penal não deixam qualquer dúvida a respeito do envolvimento dos apelantes
João Batista Santa Rosa Filho
,
Antônio Carlos Santos Frota
,
José Vinícius Santos
,
Hudson Santos
e
Joel Santarosa
na prática criminosa narrada na inicial, conforme passo a expor.

De acordo com o boletim de ocorrência nº 2023.50311,
por volta das 19:00 horas do dia 21/02/2023, aproximadamente oito indivíduos encapuzados em posse de armas de fogo abordaram as vítimas, que eram funcionários da fazenda e motoristas contratados, oportunidade em que anunciaram o roubo, mantendo todos que se encontravam em um quarto, onde eram vigiados por um dos criminosos, enquanto os demais realizavam a subtração de bens
(ID 180395190 – pp. 01/06).

Registrou-se que um dos veículos que se encontrava carregado com aproximadamente 40 toneladas de soja foi levado por um dos suspeitos e descarregado em local desconhecido, retornou para a fazenda e, logo após, outro veículo não identificado carregou aproximadamente setenta toneladas de fertilizantes
(ID 180395190 – pp. 01/06).

Além disso, um caminhão bitrem, sem placa, com as carretas de placas NJI-2H68 e NJI-2I48, com aproximadamente quarenta e uma toneladas de fertilizantes ficou atolado a aproximadamente dois quilômetros da propriedade sendo que os suspeitos retornaram na fazenda e utilizaram três tratores para tentar desatolar o veículo, mas não obtiveram êxito
(ID 180395190 – pp. 01/06).

Relatou-se ainda que, por volta das 09 horas, ao perceberem a presença da consultora de vendas que chegou ao local, os suspeitos subtraíram a camionete S-10/placa BCC-9963 e avisaram os outros suspeitos que estavam tentando desatolar o veículo e posteriormente tomaram rumo ignorado deixando a carreta no local
(ID 180395190 – pp. 01/06).

O mencionado boletim de ocorrência também registrou a subtração de (i) R$ 230,00 (duzentos e trinta) reais e uma furadeira da vítima
Vilso Camilo Salviano
, (ii) aproximadamente 40 (quarenta) toneladas de soja a granel e 70 (setenta) toneladas de adubo fertilizante em big bag da
Fazenda Campo Alegre
, (iii) R$ 60,00 (sessenta reais) da vítima
André Izidorio Soares
, (iv) R$ 200,00 (duzentos reais) da vítima
Nélio Tadashi Mizuno
, (v) R$ 400,00 (quatrocentos reais) da vítima
Joel Félix de Souza
, (vi) R$ 400,00 (quatrocentos reais) da vítima
Adriano Cláudio Alves
e (vii) R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) da vítima
Claudionor Souza da Silva
(ID 180395190 – pp. 01/06).

Já o boletim de ocorrência nº 2023.50321 informou a localização de uma carreta atolada nas proximidades da
Fazenda Campo Alegre
, onde estavam 41 (quarenta e um) bagas com adubo fertilizando subtraídos daquele local. Dentro do cavalo mecânico os policiais encontraram uma placa KAB8C05, dois galões de óleo, ferramentas, 01 (um) aparelho celular A21 – IMEI 356697213939336. O veículo trator possuía o Chassi 9BM9584616B439674 e dos dois semirreboques possuíam as placas NJI-2H68 e NJI-2I48 (ID 180395190 – pp. 07/09).

Após autorização judicial para o afastamento dos dados do aparelho celular A21 – IMEI 356697213939336, o Núcleo de Inteligência da Polícia Judiciária Civil constatou que o dispositivo tinha como usuário o apelante
Antônio Carlos Santos Frota
(ID 180395196 – pp. 09/29).

Submetido à análise de dados, os investigadores localizaram uma conversa travada entre
Antônio Carlos Santos Frota
e
José Vinícius Santos
às 10h30min. do dia 21/02/2023 (data do fato) em que
Antônio Carlos Santos Frota
pergunta a
José Vinícius Santos
se estaria tudo certo para o carregamento de caminhão cargueiro naquela data, ocasião em que
José Vinícius Santos
disse que o “
motora
” ainda não havia respondido, mas que “
vai dá certo sim, espera aí
”. Ao final,
José Vinícius Santos
diz que
Antônio Carlos Santos Frota
deveria ficar de prontidão por volta das 05h30min ou 06h, momento em que se encontrariam (ID 180395196 – pp. 09/29).

Às 17h17min,
Antônio Carlos Santos Frota
e
José Vinícius Santos
reestabelecem diálogo, oportunidade em que
José Vinícius Santos
questionou o quanto de óleo combustível do caminhão que seria utilizado e, após receber uma imagem com a quantidade,
José Vinícius Santos
pediu para que
Antônio Carlos Santos Frota
abastecesse outros 50 (cinquenta) litros (ID 180395196 – pp. 09/29).

No aparelho celular, os investigadores também localizaram conversa de
Antônio Carlos Santos Frota
com interlocutora identificada como
Linalva
, para quem enviou duas imagens da carreta atolada com a carga subtraída da
Fazenda Campo Alegre
. O diálogo data do dia 22/02/2023, por volta das 08 horas –
momento em que as vítimas ainda estavam em poder dos criminosos
. Nas imagens também é possível verificar a presença de duas pessoas tentando desatolar o veículo, tendo a Polícia Judiciária Civil indicado a semelhança física da pessoa fotografada com o apelante
Joel Santarosa
–
pai de
José Vinícius Santos
. (ID 180395196 – pp. 09/29).

Em continuidade às diligências investigatórias, consta no Relatório de Investigação nº 2023.13.19929 (ID 180393241), que os policiais civis conseguiram identificar que
Antônio Carlos Santos Frota
estava no Posto RONDEP, situado às margens da BR364, próximo à entrada do
Praia Clube
, o que foi constatado após o envio das imagens do circuito de monitoramento do local.

Em análise das imagens lograram êxito em constatar que
Antônio Carlos Santos Frota
foi até o local com o caminhão e semirreboques apreendidos (placas KAB8C05, NJI-2H68 e NJI-2I48) para abastecer o veículo por volta das 18h53min, ouse já, logo após conversa com
José Vinícius Santos
que lhe

pediu às 17h29min., abastecesse outros 50 (cinquenta) litros (ID 180395196 – pp. 09/29).

Salientou-se que junto ao caminhão em que estava
Antônio Carlos Santos Frota
, outro veículo (cavalo trator de cor branca e semirreboque de cor vermelha) chegou ao posto. De acordo com o relatório policial, “
as imagens mostram um homem de camiseta vermelha e calça jeans, este possui as mesmas características físicas de
Hudson Santos
,
Joel Santarosa
(que está usando camisa de cor vermelha com listras na parte da frente e calça jeans, mesmas roupas flagradas na fotografia dele ao lado do caminhão atolado),
José Vinícius Santos
(que está usando camiseta branca e short com detalhes) e outro homem, ainda não identificado, usando camisa aparentando ser verde e calça jeans. Em outra câmera as imagens flagram
Joel Santarosa
realizando o pagamento no caixa
” (ID 180393241). O relatório mencionou ainda que:

“Analisamos todas as imagens e observamos
Joel Santarosa
no posto às 18:56 do dia 21/02/2023 dentro de um veículo Amarok de cor preta. Além do caminhão apreendido - placa: KAC-8C05, a Amarok - placa: QBF-2B25 e cavalo trator MLF-1263 foram abastecidos e pagos por
Joel Santorosa
, utilizando o cartão Mastercard de sua esposa, Valeska Lenuzia, valor total dos abastecimentos R$ 1.907,21. Observamos também que o caminhão - placa: KAC-8C05 está no pátio do posto às 19:09 do dia 21/02/2023 e logo atrás está um
veículo Astra
aparentando ser de cor prata. Em pesquisa nos sistemas policiais encontramos um veículo Astra - cor: prata - placa: NKN2E36 em nome de Débora Vargas Wagner - CPF: 066.106.431-05, a qual, é amásia de
Hudson Santos
” (ID 180393241).

Os investigadores ressaltaram que diante da desconfiança do envolvimento de
Joel Santarosa
e de seus filhos (
Hudson Santos
e
José Vinícius Santos
) no crime, passaram a monitorá-los, ocasião em que destacaram:

“Diante todos os indícios de participação de Joel Santarosa e seus filhos, começamos a monitorar sua residência e fotografamos o cavalo trator - placa: MLF-1263 em frente a casa, juntamente com o veículo Astra - prata - placa: NKN-2E36. Lá também estava um caminhão munck - placa: MAC-5F06, que está em nome de Valeska Lenuzia dos Santos. Durante os trabalhos de investigação flagramos
Joel Santarosa
e
José Vinícus
utilizando o veículo
Astra
e o caminhão munck, respectivamente. Eles estavam em um barracão situado próximo a ADM, e lá também estava o veículo trator
MLF-1263
, o que tudo indica que foi utilizado por eles para transportar o adubo subtraído da fazenda” (ID 180393241).

Por fim, os investigadores relataram que no dia 22/03/2023 foram à
Fazenda Campo Alegre
para levantamento de informações, ocasião que receberam a informação de que nos dias próximos ao roubo
João Batista Santarosa
e
João Batista Santa Rosa Filho
foram contratados para realização de na manutenção em um silo.

Segundo os investigadores, “[...]
João Batista Filho
, estava na fazenda quando os fertilizantes foram descarregados no galpão e ainda questionou à algumas pessoas que tipo de produto estava sendo descarregado, ou seja, ele tinha conhecimento que no local havia uma grande quantidade de fertilizante. Em pesquisa encontramos o boletim n° 2022.210474 narrando que
João Batista Filho
foi apreendido em um barracão descarregando soja de origem ilícita. Localizamos também o I.P. 464/2022 em que ele figura como suspeito de receptação de carga juntamente com Osneir Ribeiro Mendonça, o qual foi alvo da Operação Grãos de Areia deflagrada pela DERF em 2022 e encontra-se foragido
” (ID 180393241).

Com base nestes elementos, a autoridade policial pugnou pela decretação da prisão preventiva, busca e apreensão domiciliar e afastamento de sigilo telefônico em desfavor de
João Batista Santa Rosa Filho
,
Antônio Carlos Santos Frota
,
José Vinícius Santos
,
Hudson Santos
e
Joel Santarosa
, o que foi deferido pelo juízo de primeiro grau (ID 180393223 – pp. 05/18).

Com o cumprimento dos mandados, todos os investigados foram submetidos a interrogatório.

O apelante
Antônio Carlos Santos Frota
negou envolvimento na prática criminosa, mas alegou que participou do carregamento da carga roubada, justificando o ato com a seguinte narrativa:

“[...] QUE naquele dia por volta das 21h00min quando chegou no barracão da fazenda estavam no local cerca de uns 5 indivíduos dos quais não sabe dizer o nome; QUE esses homens estavam todos encapuzados; QUE não viu armas com eles; QUE um dos indivíduos abordou o interrogado falando motora a carga aqui vai ser roubada e você de boa; QUE esses indivíduos começaram a carregar o adubo no caminhão; QUE após terem carregado o caminhão, falaram para o interrogado dirigir até o posto Ursinho e esperar por eles que levariam a nota da carga; QUE o interrogado saiu sozinho da fazenda e após trafegar cerca de 500 metros, acabou atolando;
QUE os indivíduos foram com um trator JHON DEERE de cor verde traçado pequeno
; QUE com esse trator não conseguiram desatolar o caminhão; QUE então levaram outro trator da mesma marca de tamanho um pouco maior; QUE mesmo com os dois tratores não conseguiram desatolar o caminhão; QUE então por volta das 05h00min do dia seguinte após não terem conseguido desatolar o caminhão os indivíduos ordenaram que o interrogado deixasse o caminhão atolado e saísse da fazenda com eles numa caminhonete HILUX PRATA da própria fazenda; QUE após saírem da fazenda percorreram cerca de 8 quilômetros chegando perto de uma fazenda a qual não sabe o nome onde abandonaram o veículo e foram orientados a cada um seguir o seu caminho; QUE o interrogado saiu a pé sozinho e quando chegou na rodovia pegou carona com um caminhão até Rondonópolis; QUE ficou cerca de uns 10 dias em Rondonópolis e após veio para Cuiabá; Que indagado do porque não comunicou a polícia sobre o corrido, respondeu que não comunicou por que teve medo de morrer” (ID 180393223 – pp. 25/28).

Aqui deve-se rechaçar a alegação do apelante
Antônio Carlos Santos Frota
de que apenas foi abordado na fazenda e obrigado a contribuir com a prática delitiva, conforme declarado na fase judicial. Certamente criminosos organizados com tamanho nível de sofisticação e planejamento não iriam correr o risco de entregar uma carga valiosa a um motorista desconhecido, sem que ninguém o acompanhasse, correndo o risco de serem denunciados. Ademais, como o apelante
Antônio Carlos Santos Frota
foi avisá-los que o veículo atolou se não tinha contato anterior com os criminosos? Mais do que isso, se não havia envolvimento anterior com os criminosos, por que eles ofereceram carona ao apelante após constatarem que o caminhão teria ficado atolado?

Não há qualquer credibilidade nestas declarações.

Entretanto, ao ser ouvido em juízo, o apelante
Antônio Carlos Santos Frota

confessou parcialmente
sua participação no crime, ocasião em que disse:

“[...] declarou em síntese que,
participou do roubo, pois trabalhava como motorista, mas afirma que ficou sabendo que a carga era roubada, somente no dia em que carregou
; Que
o seu patrão era o vulgo Benjamim (réu José Vinicius)
, que estava trabalhando há mais ou menos quatro meses para ele, sendo que quem o contratou foi ele; Que a relação de emprego é sem carteira assinada e a remuneração era de doze por cento sobre o valor do frete; [...]; Que
na hora que chegou na fazenda, foi que ficou sabendo que a carga era roubada, porque viu todos encapuzados
; Que foi para a fazenda sozinho; Que tinha ficado no Posto Ursão parado e então passou um rapaz de moto, isso já era por volta das onze horas da noite e lhe entregou um mapa; Que era para o depoente ir carregar, sendo que não consegue saber quem era a pessoa; Que era para seguir o mapa, que indicava que tinha que entrar na região das Sete Placas; Que demorou uns quarenta a cinquenta minutos para chegar na fazenda; Que
ficou sabendo que iria carregar de manhã, por volta das 09 horas
; Que
foi o Benjamim que lhe disse, cujo contado foi por telefone
; Que
confirma que fez o abastecimento do veículo no mesmo dia e viu apenas o Benjamim no posto
e, enquanto estava abastecendo, entrou embaixo do caminhão para regular o freio; Que
confirma que Benjamim é o José Vinicius
e ficou sabendo disso apenas quando foram presos; Que não se lembra em nome de quem estava a documentação do caminhão, mas não estava no nome dele; Que reitera que só viu Benjamim no posto e os demais, não conhece ninguém; Que
abasteceu o caminhão por volta das dez horas da manhã
; Que
após abastecer, ficou parado no posto e saiu de lá por volta das nove horas da noite
; Que
reafirma que parou no Ursão e ali recebeu o endereço, por volta das onze horas da noite
; Que não tinha carregado no local, mas afirma que já foi carregar de noite, por isso não estranhou nada; Que ao chegar na fazenda, viu quatro pessoas encapuzadas e nenhuma delas era o Benjamim; Que
ficou com medo dos caras armados e assim resolveu carregar
; Que
atolou o caminhão a trezentos metros do barracão, uns trezentos metros da sede
; Que
estava carregado de adubo e era para parar no posto e lá iria receber a nota
; Que
era para parar no Posto Randap e lá ele iria receber a nota, sendo que essa informação foi passada pelo Benjamim pessoalmente, na hora do abastecimento
; Que
ele (Benjamim) costumava usar um carro Astra, de cor prata
; Que nunca o viu com uma camionete e não sabia onde ele morava; Que não é verdade que o Henrique foi junto com o depoente para a fazenda; Que
foram embora da fazenda em uma camionete, que era da fazenda e se espalharam no mato
; Que
quem ajudou a tentar desatolar o caminhão, era o pessoal que estava lá carregando
; Que
pegaram três tratores para descarregar e não deram conta, sendo que quem estava ajudando a desatolar eram os próprios assaltantes
; Que
realmente o seu celular foi apreendido, porque deixou dentro do caminhão com a carta frete
; Que prenderam outro celular no momento de sua prisão, em Várzea Grande onde mora; Que
se recorda que realmente tirou a foto, mas foi em outra fazenda, em Juscimeira, isso em fevereiro, mas não lembra do dia, acredita que uma semana antes, pois tirou a foto para mostrar para o patrão, porque era para estar em Rondonópolis até onze horas, mas dormiu atolado e no dia seguinte tirou a foto
; Que conseguiu sair do local no dia seguinte, porque um trator que está arrumando a estrada o ajudou; Que
tirou a foto e nela aparece mais uma pessoa, que era motorista, mas não sabe o nome dele, o qual reafirma que era outro motorista estava dirigindo uma Scania, que também estava atolado no local
; Que
a pessoa que aparece na foto, não é nenhuma das que estão presas neste processo
; Que não viu outros caminhões saindo do local carregados de soja ou de adubo, sendo que viu três caminhões parados e entendeu que eles estavam ali para carregar” (extrato da sentença – ID 180393283).

Na fase policial, o apelante
José Vinícius Santos
fez uso do direito de permanecer em silêncio (ID 180393224 – pp. 20/22), mas em juízo
negou a prática criminosa
e afirmou:

“[...]
não é verdade que praticou o roubo
e não sabe porque o estão acusando; Que
confirma que o Antônio Carlos é o seu motorista e não sabe porque o seu caminhão estava lá
; Que
na realidade, realmente mandou o caminhão para lá, porque recebeu três telefonemas pedindo um frete para região da Sete Placas
; Que
não sabe o nome da pessoa que lhe telefonou e ele pediu para o depoente dar a descrição de seu caminhão e do motorista, para os encontrar no Posto Ursão
; Que
nunca tinha feito esse tipo de negócio
; Que
seria pago o valor de R$150,00 a tonelada, para ser descarregada em Rondonópolis, mas não deu o local exato
; Que
passou a informação para o seu motorista e era para ele esperar no Posto Ursão, onde iria encontrar a pessoa e o conduziria até o local
; Que
no primeiro horário pela manhã estaria descarregado, não sabendo informar se ele iria carregar de noite ou de dia
; Que
não se lembra o número de quem o ligou
; Que no dia seguinte ficou sabendo o que tinha acontecido pelo seu pai, que ele teria sido feito de refém, sendo que tentou ligar para o número que pediu o frete, mas ninguém atendia; Que então resolveram procurar a documentação do caminhão para tentar o retirar, pois ele estava em nome de terceiro; Que
o caminhão era de seu pai e o depoente gerenciava os fretes
; Que
tinham vendido o caminhão para o Bruno e ele não conseguiu pagar, então pegaram o caminhão de volta
; Que
fez o contrato e ele ficou de dar a primeira parcela, mas não pagou, por isso não entregaram o caminhão
; Que
não sabe porque o contrato estava com o seu pai, após o negócio ser desfeito
; Que
o João Batista é seu primo
e ele nunca falou nada a respeito dessa fazenda, sendo que já fazia muitos dias que não falava com ele.” (extrato da sentença – ID 180393283).

Na fase policial, o apelante
Joel Santarosa
negou envolvimento no crime e afirmou não ser a pessoa que aparece na imagem ajudando a desatolar o caminhão apreendido (ID 180393224 – pp. 24/27), mas em
juízo
relatou:

“[...] negou a prática delitiva, mas admitiu que é a pessoa que aparece na fotografia, ajudando a desatolar o caminhão, oportunidade em que declarou em síntese que,
realmente confirma que esteve no posto de combustível e é quem aparece na foto (ajudando a desatolar o caminhão)
, contudo, alega que
o chamaram, porque o seu caminhão teria dado problema mecânico
, sendo que foi até o local, onde ficou por um tempo e, ao ver um carro se aproximando, saiu do local; Que foi sozinho de moto para o local; Que o caminhão não estava em seu nome, apenas tinha um contrato; Que quem ligou para o depoente, foi uma pessoa se passando por gerente da fazenda; Que
o seu filho José Vinícius foi quem arrumou esse frete
; Que
nega qualquer participação no roubo, mas admite que foi no local onde o caminhão estava, mas porque foi chamado para resolver um problema mecânico e, quando chegou no local, visualizou que o caminhão estava era atolado
; Que
João Batista é seu sobrinho
e ele nunca comentou nada a respeito dessa fazenda; Que
já possui passagem policial por roubo e, como o veículo não estava em seu nome, não foi prestar queixa sobre o caminhão apreendido
; Que já faziam muitos dias que não conversava com o João Batista, porque ele estava mexendo com obras para o lado do Pará; Que
conhece o Henrique e ele estava em sua casa há mais ou menos uns três dias
, mas sequer sonhava que ele estava envolvido com esse roubo, sendo que ficou sabendo disso, no dia em que foram presos e ele estava em sua casa; Que o seu filho
José Vinícius
ficou em sua casa e quem saiu foi apenas o depoente” (extrato da sentença – ID 180393283).

Na fase investigatória, o apelante
João Batista Santarosa Filho
negou envolvimento no crime e disse que jamais passou informações sobre a fazenda aos demais suspeitos (ID 180393224 – pp. 32/34). Em
juízo
, declarou mais uma vez
não ter envolvimento no crime
, entretanto:

“[...]
afirma que conhece a fazenda, pois já tinha ido ao local para prestar serviços
, o qual já tinha terminado uns vinte e cinco dias antes; Que para chegar na fazenda é fácil, não é complicado, pois foi apenas com a explicação do gerente; Que
estava usando tornozeleira eletrônica
por um fato ocorrido em Cuiabá; Que estava com tornozeleira quando estava na fazenda; Que quando estava na fazenda e depois de lá, não esteve na casa de seu tio e do José Vinícius, também não foi na casa do Hudson e, de igual forma, também não ligou para eles; Que depois, em março, é que recebeu uma ligação do José Vinicius, para ir lá na casa dele tomar um tereré; Que no local estava apenas o depoente e o José Vinícius; Que
no dia do roubo, estava em Rondonópolis e era para ir até a fazenda, local dos fatos, realizar um serviço, pois o gerente tinha mandado um mensagem para o genitor do depoente no dia anterior, solicitando um serviço, sendo que no dia do ocorrido, mandou uma mensagem para o gerente da fazenda, de modo a não perder a viagem até o local, mas ele não respondeu, então não se deslocou para a fazenda e permaneceu nesta cidade
; Que ainda no mesmo dia, porém, mais tarde, o gerente mandou uma nova mensagem ao genitor do declarante, informando acerca da ocorrência do roubo; Que após o roubo, o seu genitor foi até a fazenda realizar o serviço” (extrato da sentença – ID 180393283).

Durante as investigações, o apelante
Hudson Santos
negou qualquer envolvimento no delito (ID 180393224 – pp. 38/41) e, em
juízo
, afirmou novamente não envolvimento no crime e que:

“[...]
não participou do roubo
e não sabe por que estão o acusando de praticar o crime, pois
no dia do roubo, foi para a casa do seu pai e levou o caminhão MAN para abastecer
, sendo que isso foi por volta das 17h ou 18h, estava escurecendo; Que naquele dia, estava como motorista do caminhão e por isso o dirigiu; Que
o caminhão é do depoente
e o contrato fica em nome do seu pai; Que
teve que abastecer o caminhão para ele ficar parado, porque dá partida nele todos os dias
; Que
seu pai foi levar a camionete e o outro caminhão para abastecer, então aproveitou e foi junto
; Que
após abastecer o caminhão e deixa-lo na casa de seu pai, pediu ao seu irmão e ele o levou para a casa do declarante, no carro de sua esposa, no caso, um Astra, prata, ano 2009
; Que ficou a noite em sua casa e reafirma que
o caminhão ficou na casa de seu pai
; Que não tem intimidade com
o motorista Antônio Carlos
, mas conversou com ele em uma oficina; Que ele
trabalha com o outro caminhão do pai do depoente, um Mercedes e esse caminhão era dele (seu pai)
; Que não sabe informar se seu pai e seu irmão tem alguma participação no roubo; Que conhece o João Batista e ele é primo do depoente, mas também não sabe se ele tem alguma participação no roubo; Que não se lembra quando tinha sido a última vez que conversou com ele (João Batista), sendo que nenhuma vez ele mencionou a fazenda que foi roubada; Que saiu da casa de seu pai por volta das 18hs e ele (pai) ficou lá, enquanto seu irmão o levou para a sua casa e, no dia seguinte, ele (irmão) foi lhe buscar por volta das 06h40m; Que foram para Vila Mamed e depois o deixou em casa e foi com o carro para o distrito procurar diária (soldador, mecânico industrial e operador de máquina); Que depois conseguiu arrumar diária com o seu tio, pai do João Batista, mas não foi nesse dia; Que então voltou, pegou a sua filha e foi para a sua casa; Que não tem conhecimento do que o seu irmão e o seu pai estavam fazendo, pois só foi os ver por volta das 16h ou 17h da tarde; Que
realmente esteve no posto de combustível e quem toma conta do caminhão branco é o seu pai e o seu irmão
; Que não sabe se o seu pai conhece o motorista Antônio, porque acha que é o seu irmão que trabalha com a parte do frete, mas acha que seu pai deve sim conhecer o motorista; Que
reconhece como sendo o seu pai, quem aparece na foto e ele está usando a mesma roupa que usava no dia em que foram abastecer os caminhões no posto
” (extrato da sentença – ID 180393283).

Em que pese a tentativa de parte dos apelantes de se esquivar de sua responsabilidade penal, é importante frisar que durante as diligências para cumprimento dos mandados expedidos pelo juízo de primeiro grau, a polícia civil localizou
Henrique da Silva Ferreira
na residência de
Joel Santarosa
, ocasião em que ele
confessou
o envolvimento no crime durante entrevista com policiais.

Além de confessar seu envolvimento,
Henrique da Silva

admitiu a participação
de
João Batista Santa Rosa Filho
,
Antônio Carlos Santos Frota
,
José Vinícius Santos
,
Hudson Santos
e
Joel Santarosa
(ID 180393224 – pp. 28/30). Neste sentido, extrai-se de suas declarações:

“QUE indagado
se teve participação no roubo
na FAZENDA CAMPO ALEGRE, no dia 21.02.2023,
respondeu que sim
,
que foi convidado por JOEL
a participar do roubo; QUE antes da ação,
JOEL
ordenou que o interrogado ficasse incumbido de vigiar as vítimas; QUE no dia do fato,
HUDSON
ordenou que o interrogado fosse junto com o motorista
ANTONIO
, vulgo FOCA, no caminhão MERCEDES BENZ, de cor branca, com detalhes de uma cruz afixada no para-brisa, placa KAB-8C05; QUE o interrogado estava vestindo uma camiseta camuflada do exército; QUE o interrogado já conhecia a localização da fazenda, eis que foi orientado o motorista; QUE ao chegarem na fazenda, por volta as 22h:00min, foram abordado por dois indivíduos encapuzados, onde um deles entregou uma pistola ao interrogado e disse para vigiar as vítimas; QUE
JOEL
,
HUDSON
,
JOSÉ VINÍCIUS
e mais os dos indivíduos encapuzados haviam rendido as vítimas; QUE as vítimas foram colocadas em um quarto e o interrogando ficou vigiando-as; QUE na fazenda havia cinco caminhões estacionados no pátio; QUE além do caminhão em que o interrogando foi acompanhado do motorista
ANTONIO
, foi mais um caminhão MAN, de cor branca, placa MLF-1263;
QUE as vítimas ficaram mantidas no quarto por aproximadamente 12 horas
; QUE neste período, um caminhão da fazenda carregado com soja foi levado, onde descarregaram, desconhecendo o local do descarregamento, e após aproximadamente 2 horas retornaram; QUE após, carregaram o caminhão MERCEDES BENZ, placa KAB-8C05 e o caminhão MAN, placa MLF-1263, com fertilizantes; QUE o caminhão MAN saiu primeiro; QUE o interrogado permaneceu vigiando as vítimas; QUE após algum tempo, o interrogado foi informado que o caminhão MERCEDES BENZ, dirigido por
ANTONIO
, ficou atolado a cerca de 1km da fazenda; QUE por volta das 08h:00min,
JOEL
,
HUDSON
,
JOSÉ VINÍCIUS
e
ANTONIO
, pegaram a camionete S-10, de cor prata, placa BCC-9963, da fazenda, e chamaram o interrogado para irem embora; QUE se deslocaram sentido final da linha 6, do Assentamento Carimã, abandonando a camionete; QUE atravessaram o rio Ponte de Pedra, seguindo pela mata até chegar no viaduto, entrada para as Sete Placas; QUE também foram subtraídos, uma roçadeira costal a gasolina, um pulverizador costal motorizado, uma roçadeira de carrinho;
QUE o aparelho DVR que armazena as imagens da câmeras de monitoramento da fazenda, foi arremessado por alguém que estava na camionete, mas não se recorda quem foi
; QUE ficou acordado com
JOEL
, que o interrogado receberia o valor de R$15.000,00 pela participação no roubo, mas até o momento, recebeu R$1.800,00; QUE indagado qual a participação de
JOÃO BATISTA SANTAROSA FILHO
, respondeu que este
foi responsável em passar informações acerca da fazenda
; QUE
JOÃO não participou da ação, em razão de estar usando tornozeleira eletrônica
” (ID 180363224 – pp. 28/30).

Em
juízo
, o apelante
Henrique da Silva Ferreira

ratificou sua confissão
, mas deixou de imputar os fatos aos outros apelantes, conforme se vislumbra de suas declarações na fase judicial:

“[...] que,
realmente participou do roubo
; Que
foram em um Gol vermelho até a fazenda e lá, após o “enquadro”, ficou responsável por cuidar das vítimas
; Que
quanto ao seu depoimento, aduz não ter falado e afirma que em nenhum momento, lhe disseram que poderia se apresentar com o advogado e ficar calado
; Que
não disse nada do que está em seu depoimento na polícia, pois em momento algum o delegado disse que poderia ficar em silêncio
; Que
foi conduzido para a delegacia, porque estava na casa do Joel, onde de vez em quando ficava, porque é amigo do José Vinícius
; Que
na casa mora o Joel, a esposa dele, o Vinicius e a esposa deste, mas nenhum deles teve participação no roubo
; Que
foi embora do roubo em uma camionete com mais três pessoas e, quanto ao caminhão que foi carregar no local, não conhecia quem eram os donos, porque eram freteiros e foi o pessoal que contratou eles
; Que
não conhecem os demais participantes e não sabe nem o nome e nem o vulgo deles, porque eles não são da cidade
” (extrato da sentença – ID 180393283).

A partir destes elementos é possível materializar os elementos que autorizam a manutenção da condenação.

Conquanto parte dos apelantes tenha alegado que não foram reconhecidos pelas vítimas, é certo que o conjunto probatório não deixa dúvidas quanto a vinculação subjetiva existente entre eles para consumação do fato narrado na inicial acusatória.

Em
primeiro lugar
, a carreta (Chassi 9BM9584616B439674 e dos dois semirreboques que possuíam as placas NJI-2H68 e NJI-2I48) atolada com 41 (quarenta e um) bagas com adubo fertilizante subtraídas da fazenda
Campo Alegre
pertencia ao apelante
Joel Santarosa
. O motorista do veículo, que não negou ter estado no local do crime, era o apelante
Antônio Carlos Santos Frota
, que esqueceu o aparelho celular A21 – IMEI 356697213939336 no veículo, que submetido à perícia, contribuiu com a elucidação do caso.

Isso porque, além de se confirmar que o motorista do caminhão atolado era o apelante
Antônio Carlos Santos Frota
, os investigadores encontraram imagens onde foi possível identificar
Joel Santarosa
ajudando na tentativa de desatolar o veículo (ID 180395196 – pp. 09/29).

Além da presença dos apelantes
Antônio Carlos Santos Frota
e
Joel Santarosa
no local em que o veículo com a carga roubada atolou, a perícia no aparelho celular apontou intensa comunicação havida entre o apelante
Antônio Carlos Santos Frota
e o apelante
José Vinícius Santos
(filho de
Joel Santarosa
) na data do fato combinando a retirada de determinada “carga”, inclusive com a conferência da quantidade de combustível que
Antônio Carlos Santos Frota
tinha disponível naquela data.

Em
segundo lugar
, Relatório de Investigação nº 2023.13.19929 (ID 180393241) confirmou que
Antônio Carlos Santos Frota
foi ao posto de gasolina RONDEP momentos antes do crime para abastecer –
confirmando o combinando com
José Vinícius Santos
para que fizesse o abastecimento
– oportunidade onde câmeras de monitoramento flagraram outro caminhão chegando ao local e confirmaram a presença de um indivíduo semelhante a
Hudson Santos
, além de
Joel Santarosa
,
José Vinícius Santos
e outro indivíduo não identificado.

E aqui deve-se destacar que o referido relatório policial apontou que
Joel Santarosa
estava em um veículo Amarok de cor preta que abasteceu no local, mas além disso,
Joel Santarosa
abasteceu o caminhão dirigido por Antônio Carlos Santos Frota (placa KAC-8C05)
e também
o veículo trator MLF-1263
. Além de tudo isso, no local também estava um veículo Astra pertencente à esposa do apelante
Hudson Santos
.

Estes elementos produzidos no curso da fase investigatória demonstram que
Antônio Carlos Santos Frota
,
Joel Santarosa
,
José Vinícius Santos
,
Hudson Santos
e um quinto elemento não identificado (posteriormente identificado como
Henrique da Silva Ferreira
) estavam vinculados a obra comum, a qual se daria logo em seguida.

Em
terceiro lugar
, os investigadores receberam a informação nos dias próximos ao roubo, o apelante
João Batista Santa Rosa Filho
(sobrinho de
Joel Santarosa
) prestou serviços na
Fazenda Campo Alegre
, juntamente com seu pai, tendo ciência de que no local havia grande quantidade de fertilizante (ID 180393241).

Em
quarto lugar
, durante o cumprimento dos mandados de prisão e busca e apreensão, os investigadores encontraram
Henrique da Silva
na residência de
Joel Santarosa
.
Henrique da Silva Ferreira
sequer era alvo da ação policial, mas ao ser entrevistado
confessou
sua participação no crime e
admitiu
o envolvimento de
João Batista Santa Rosa Filho
,
Antônio Carlos Santos Frota
,
José Vinícius Santos
,
Hudson Santos
e
Joel Santarosa
, esclarecendo o envolvimento e a função de cada um no crime narrado na peça inaugural (ID 180393224 – pp. 28/30).

Conforme mencionado na transcrição de seu interrogatório na fase policial,
Henrique da Silva
disse, resumidamente, que foi convidado para participar do crime por
Joel Santarosa
, ficando com a incumbência de vigiar as vítimas. No dia dos fatos,
Hudson Santos
pediu para que fosse até o local do crime juntamente com
Antônio Carlos Santos Frota
. Esclareceu que
Joel Santarosa
,
Hudson Santos
,
José Vinícius Santos
e outros dois indivíduos renderam as vítimas. Esclareceu que além do caminhão pilotado por
Antônio Carlos Santos Frota
(de propriedade de
Joel Santarosa
) foi utilizado o caminhão MAN, de cor branca, placa MLF-1263 (abastecido anteriormente por
Joel Santarosa
). Além de detalhar como se deu a prática criminosa, mencionou que
João Batista Santa Rosa Filho
foi o responsável por passar informações a respeito da fazenda, mas sem participar da ação, pois estava de tornozeleira eletrônica (ID 180393224 – pp. 28/30).

Embora
Henrique da Silva Ferreira
tenha admitido na fase judicial seu envolvimento na prática criminosa, retificou em parte suas declarações, declarando que os demais apelantes não têm envolvimento no crime.

Todavia, não é o que a prova
judicial
demonstra.

Isso porque o escrivão da Polícia Judiciária Civil
Edson Vander Bartes

confirmou
que realizou a oitiva do corréu
Henrique da Silva Ferreira
e que tudo que declarou foi dito por ele espontaneamente, notadamente porque sequer estava preso naquele momento. Além disso, ao ser ouvido na fase
judicial
, o Delegado
Santiago Rozendo Sanches e Silva
afirmou:

“Que o crime ocorreu em uma fazenda, praticado por aproximadamente 08 indivíduos, onde prenderam as vítimas no quarto e
usavam grave ameaça com arma de fogo
, sendo que levaram defensivos agrícolas e uma carga de soja que estava no local; Que logo após ser comunicado, foram ao local e
encontraram um caminhão Mercedes atolado, sendo que no interior do veículo encontraram um telefone celular e um cartão de fretes
; Que representaram pelo afastamento do sigilo do telefone e conseguiram identificar que o
aparelho pertencia ao
Antônio Carlos
e,
por meio das conversar contidas no telefone, conseguiu identificar dos demais envolvidos
, sendo que
no telefone também encontraram uma foto tirada pelo
Antônio
, do
Joel Santarosa
desatolando o caminhão e também conseguiram identificar um posto de gasolina, onde foram encontrados os caminhões e os envolvidos
, sendo que isso ficou registrado em imagens;
Que o pagamento do combustível foi feita pelo
Joel Santarosa
; [...]; Que durante as buscas na residência do
Joel Santarosa
, encontraram o
Henrique
, contra o qual também haviam indícios de participação no crime;
Que o
Henrique
foi ouvido na delegacia e confessou a participação na prática delitiva
; Que
João Batista
seria a pessoa que passou todas as informações sobre o local do roubo, pois ele já havia trabalhado na fazenda onde ocorreu o crime, inclusive ficou sabendo acerca do carregamento de fertilizando que tinha chegado na fazenda, tendo até mesmo perguntado acerca do produto
;
Que os autores do roubo tinham informações privilegiadas do local do crime, como localização de câmeras de segurança, acondicionamento do barracão, demonstrando mais uma vez, que alguém repassou as citadas informações, no caso, o
João Batista
; [...]; Que
José Vinicius
e
Hudson
, filhos do acusado
Joel
,
também estiveram no posto de combustível e no local do crime, conforme mensagens obtidas no aparelho celular e mediante o cruzamento das ligações efetuadas, através das rádio-base
;
Que as vestes apreendidas na residência, são as mesmas utilizadas pelos acusados, no dia do crime, seja no posto de combustível, quanto no local onde o caminhão ficou atolado
; Que a carga que foi trazida para Rondonópolis, não foi localizada;
Que o
Henrique
confessou para o depoente a prática do crime de forma pormenorizada
” (Extrato da sentença – ID 180393283).

Tais elementos foram inteiramente confirmados pela testemunha investigador
Patric Oliveira dos Santos
, que além de explicar como se deram as investigações (localização do caminhão atolado com a carga roubada e apreensão de aparelho celular em seu interior, elementos extensamente esclarecidos), também mencionou:

“[...] Que
foi feito o pedido de quebra de sigilo do telefone e após a extração dos dados, o setor de inteligência fez um relatório e foi descoberto que o telefone apreendido era do
Antônio Carlos Santos Frota
, sendo que fizeram a pesquisa e descobriram que ele estava envolvido com receptação de carga em Jaciara
; Que
ele se comunicava com uma pessoa chamada Benjamim e no dia do fato, ele (
Antônio
) fala com essa pessoa sobre a quantidade de óleo do caminhão e
que o carregamento seria no período noturno
; [...]; Que
fizeram a busca do telefone de Benjamim e localizaram o registro em nome de
José Vinicius
; Que
no telefone do
Antônio
, também encontraram uma foto do
Joel Santarosa
no local do crime, sendo que ele é pai de
José Vinicius
; Que
o
Joel
tem várias passagens por roubo, inclusive de defensivos agrícolas
; Que
também investigaram e descobriram que o
Hudson Santos
é integrante da família e tinha vários registros de roubos de cargas
; Que se recorda que
na investigação, descobriram que um prestador de serviço do local, era o
João Batista Santarosa Filho
e ele também tinha passagens por roubo de carga, sendo que ele é primo de
José Vinicius
e sobrinho de
Joel Santarosa
; Que
o
João Batista
estava na fazenda, quando chegaram os defensivos no local e ele perguntou sobre o produto
; Que
na conversa entre o
Antônio Carlos
e o
José Vinícius
, ele enviou uma foto da vareta do óleo e com isso conseguiram identificar o posto, no caso, o Posto Rondep
; Que
nas imagens conseguiram ver que o
Joel
, o
José Vinicius
e
Hudson
foram até o local e o
Joel
pagou o combustível da camionete Amarok, dos caminhões, no caso, um Mercedes e um Man, sendo o Mercedes foi abandonado atolado e o Man,
foi preso posteriormente com o Hudson
; Que depois desse abastecimento, eles voltam a se falar pelo aplicativo; Que se lembra também que levantaram que eles usavam um Astra; Que
no momento do cumprimento da busca domiciliar, encontraram o
Henrique
no local e ele disse ser amigo da família, mas que a conversa estava estranha, então ele foi encaminhado para a delegacia e
lá ele confessou a participação no crime
, afirmando que foi chamado pelo
Joel Santarosa
e que a função dele era de cuidar das vítimas, sendo que ele teria ido para o local, acompanhando o motorista
Antônio Carlos
e lá ele ficou com uma arma cuidando das vítimas
; Que
a sua função foi passada pelo
Hudson
; [...]; Que
ao chegar no local, estava o
Joel
, o
José Vinicius
e o
Hudson
e mais duas pessoas, que não foram identificadas
; Que se recorda que
ele disse também que o
João Batista
participou,
passando as informações, mas que ele não esteve no local, porque ele é monitorado por tornozeleira
; Que
o
Antônio Carlos
foi preso e também confessou a prática do crime
; Que
ele trabalhava para o Benjamim e depois de apresentarem fotos, ele reconheceu o patrão, como sendo o
José Vinicius
, o qual ficou em silêncio e, os demais, todos negaram; Que
o
Joel
disse que tinha vendido o caminhão antes e por isso não sabia mais onde o caminhão estava
; Que
na busca encontraram um contrato, que ele, em tese, teria vendido o caminhão por R$280.000,00, em 10x, para uma pessoa chamada Bruno, o qual foi encontrado e o levaram para delegacia, onde ele disse que conhecia uma pessoa chamada Pedro, o qual lhe perguntou se ele (Bruno), não aceitaria emprestar o seu nome para fazer transações relacionadas a cargas, recebendo uma quantia por isso e, a princípio, por esse motivo emprestou
; Que
dois dias antes do roubo, usando o veículo Astra, que pertence a esposa do
Hudson,
o
José Vinicius
pegou ele (Bruno) e foi até um cartório e lá também foi o
Joel
, sendo que no local, assinou o contrato de compra e venda
; Que
perguntou se ele tinha condições de pagar e ele disse que não, porque ganha dois mil e quinhentos reais por mês, sendo certo que, ficou evidente que o contrato foi usado apenas como fachada, para que o caminhão fosse usado para fins ilícitos
; Que acompanhou um pouco do depoimento do Henrique para o delegado;
Que os identificados no posto, foram o
Hudson
, o
Joel
e o
José Vinicius
,
sendo que as roupas foram apreendidas nas buscas
; Que
o
João Batista
, era para ter ido até a fazenda no dia do crime, para realizar um serviço, porém, ele não compareceu e depois do fato, ele entrou em contato com o gerente da fazenda, informando que não foi, pois havia perdido uma ferramenta, fato que levantou suspeita, pois reafirma que ele era monitorado por tornozeleira e por essa razão, acredita que ele não foi ao local do fato
(Extrato da sentença – ID 180393283).

Ou seja, todos os elementos produzidos no curso das duas fases da persecução penal demonstram, sem qualquer sombra de dúvida, o envolvimento dos apelantes na prática criminosa.

Aqui deve-se ressaltar que apesar da alteração da versão inicialmente apresentada pelo apelante
Henrique da Silva Ferreira
, a sua
confissão extrajudicial
se soma a diversos outros elementos de prova, inclusive daqueles produzidos no curso da persecução penal, não restando qualquer dúvida quanto ao envolvimento de
João Batista Santa Rosa Filho
,
Antônio Carlos Santos Frota
,
José Vinícius Santos
,
Hudson Santos
e
Joel Santarosa
no crime narrado na inicial.

Neste sentido: “
a
confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova
” (Enunciado Criminal nº 11 da TCCR/TJMT).

Além disso, não se pode perder de vista que a palavra dos policiais civis ouvidos no curso da
fase judicial
é dotada de credibilidade e pode ser utilizada para amparar condenação, não apenas porque são absolutamente harmônicas entre si e com os demais elementos de prova produzidos no curso do processo, como também não há qualquer razão para crer que haja algum interesse em prejudicar os apelantes.

Quanto ao tema:
“
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Criminal nº 08 da TCCR/TJMT).

Inclusive, a somatória destes enunciados tem sido utilizada pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para manutenção de condenações, conforme se verifica do seguinte julgado:

“A confissão extrajudicial da primeira apelante, os relatórios de investigação, somados aos depoimentos dos agentes policiais são idôneos para sustentar a condenação criminal” (N.U 0018711-74.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/11/2023, Publicado no DJE 07/12/2023).

Portanto, diferentemente do alegado, notadamente pela nobre defesa dos apelantes
José Vinícius Santos
,
Hudson Santos
e
Joel Santarosa
, não há falar-se em qualquer ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal, pois a vinculação subjetiva entre os apelantes e a função de todos eles na prática criminosa encontram-se devidamente comprovadas por provas produzidas nas duas fases da persecução penal.

Estes elementos são suficientes para afastar os pleitos absolutórios formulados nos autos, mas alguns elementos específicos foram formulados por parte dos apelantes, devendo ser rechaçados.

Apesar das alegações do apelante
José Vinícius Santos
de que

o sinal de seu celular, em todas as ligações que fizera, demonstram que estava no perímetro de sua residência e não nas imediações da
Fazenda Campo Alegre
, há 48 quilômetros do local do crime
, o relatório policial
nº 2023.13.19929

(ID 180393241)
confirmou que esteve no posto RONDEP com outros réus momentos antes do crime.

E esta conclusão foi devidamente confirmada nos depoimentos judiciais do Delegado
Santiago Rozendo Sanches e Silva

e do investigador
Patric Oliveira dos Santos
.

Destarte, inviável o acolhimento de seu álibi.

Inobstante a alegação de
Hudson Santos
de que nenhuma vítima confirmou ter ouvido o barulho de seu caminhão, isso não é elemento a ser exigido delas ou de testemunhas, não estando apto ao afastamento da conclusão de que esteve envolvido na prática criminosa, conforme extenso material probatório colacionado ao feito.

Apesar de
Antônio Carlos Santos Frota
ter suscitado ausência de provas, observa-se por todo conjunto probatório acostado ao feito que se vinculou aos demais acusados desde antes da prática delitiva, tendo plena ciência do planejamento do crime.

Em relação a
Joel Santarosa
, apesar da alegação de que as afirmações dos policiais decorrem da existência de registros criminais em seu desfavor, é certo que a prova dos autos, à exemplo de todos os outros apelantes, é absolutamente convergente e robusta em demonstrar a participação de todos na empreitada criminosa.

Conquanto o apelante
João Batista Santa Rosa Filho
tenha sustentado que sequer haveria sido comprovado o “nexo causal”, este elemento é componente do fato típico. No caso, não se discute que a conduta narrada na inicial se adequa a norma penal incriminadora, não sendo cabível qualquer discussão a respeito da tipicidade.

Agora, no que se refere à alegação de que não há provas de que tenha participado do crime, o argumento não merece guarida. Conforme se extrai das declarações extrajudiciais de
Henrique da Silva Ferreira
, somada aos elementos produzidos na fase
judicial
(declarações dos policiais
Santiago Rozedo Sanches e Silva
,
Edson Vander Bartes
e
Patric Oliveira dos Santos
), o apelante
João Batista Santa Rosa Filho
foi o responsável por ter passado informações privilegiadas aos demais criminosos, garantindo assim não apenas a escolha do alvo, como também o sucesso da empreitada na localização de bens valiosos a serem subtraídos.

Friso ainda, pois alegado, não haver ofensa ao art. 41 do Código de Processo Penal.

Em
primeiro lugar
, o art. 41 do Código de Processo Penal dispõe sobre as formalidades da denúncia e da queixa-crime, ocorre que com o advento de sentença condenatória, discussões a respeito de sua eventual inépcia ficam superadas. Quanto ao tema, confira-se:

“Conforme a jurisprudência desta Corte, a alegação da inépcia da denúncia fica superada com a superveniência da sentença condenatória e do julgamento do recurso de apelação, bem como é possível a condenação fundada em provas colhidas na fase extrajudicial, quando repetidas ou corroboradas durante a instrução processual” (AgRg no AREsp n. 2.316.768/RN, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 16/10/2023).

Em
segundo lugar
, ainda que fosse pertinente a referida discussão neste momento processual, a peça inaugural não padece de qualquer vício uma vez que descreve adequadamente que o envolvimento do apelante
João Batista Santa Rosa Filho
foi de ter repassado informações privilegiadas para os executores do crime (ID 180393249 – p. 07).

Descrita adequadamente a conduta, permitiu-se adequadamente o exercício da ampla defesa e do contraditório no curso de toda a persecução penal, não havendo falar-se em qualquer espécie de vício processual ou alteração da substância do processo.

Finalmente, o fato de não ter estado no local, não o isenta de pena, vez que a sua contribuição com a prática delitiva se deu através da prestação de informações privilegiadas a respeito da fazenda de onde os objetos foram subtraídos –
o que basta para comprovar seu envolvimento no delito
.

Sendo assim, deixo de acolher os pleitos absolutórios e mantenho a condenação dos apelantes
João Batista Santa Rosa Filho
,
Antônio Carlos Santos Frota
,
José Vinícius Santos
,
Hudson Santos
e
Joel Santarosa
, nos termos declinados na sentença.

- Do pedido de reconhecimento da condição de partícipe formulado pelo apelante
João Batista Santarosa Filho
.

Em pedido alternativo, o apelante
João Batista Santarosa Filho
pugnou pelo reconhecimento da condição de partícipe, entretanto, nos termos do art. 29 do Código Penal, a condição de autor ou partícipe não implica em diferenciação quanto à pena.

Isso porque, todos os envolvidos na prática delitiva, sejam coautores ou partícipes, responderão na medida de sua culpabilidade.

A única hipótese que tornaria obrigatória a redução da pena do partícipe é nos casos em que se dá a participação de menor importância (art. 29, §1º, CP), que não é a hipótese dos autos.

No caso em tela, conforme tópico anterior, não resta dúvidas quanto à participação do apelante
João Batista Santarosa Filho
, que repassou informações privilegiadas aos demais autores da prática criminosa, permitindo a consumação do delito.

Ademais, inviável reconhecer-se eventual participação de menor importância, na medida em que a prova dos autos não deixa dúvidas de que a participação do apelante
João Batista Santarosa Filho
foi essencial à consumação do delito.

A fim de se evitar repetições desnecessárias, registre-se mais uma vez que além do corréu
Henrique da Silva
ter admitido na fase policial que
João Batista Santa Rosa Filho
foi o responsável por passar informações a respeito da fazenda, mas sem participar da ação, pois estava de tornozeleira eletrônica (ID 180393224 – pp. 28/30), o Delegado
Santiago Rozendo Sanches e Silva
afirmou:

“[...] Que
João Batista
seria a pessoa que passou todas as informações sobre o local do roubo, pois ele já havia trabalhado na fazenda onde ocorreu o crime, inclusive ficou sabendo acerca do carregamento de fertilizando que tinha chegado na fazenda, tendo até mesmo perguntado acerca do produto
;
Que os autores do roubo tinham informações privilegiadas do local do crime, como localização de câmeras de segurança, acondicionamento do barracão, demonstrando mais uma vez, que alguém repassou as citadas informações, no caso, o
João Batista
; [...] (Extrato da sentença – ID 180393283).

As informações repassadas por
João Batista Santa Rosa Filho
foram determinantes para garantir o êxito na prática criminosa, pois não se resumiu a mencionar a existência da carga, mas de diversas outras informações relevantes como por exemplo a existência de câmeras de segurança.

Aqui saliento que ao ser ouvido na fase investigatória, a vítima
Nélio Tadashi Mizuno
relatou que após questionarem quem era o gerente da fazenda, o que fez a vítima se identificar, levando ao seguinte desenrolar:

“[...] um dos suspeitos perguntou das câmeras, e o declarante disse que eram 5 câmeras, e o suspeitos disse que tinha achado 4 e o declarante falou onde estava as câmeras; QUE perguntaram quem tinha acesso as imagens, e o declarante falou que era o patrão que é o do Paraná; QUE perguntaram onde ficava o DVR, e então o declarante mostrou onde ficava o DVR e o modem da internet; QUE os suspeitos perguntaram como fazia para desativar as câmeras, e o declarante respondeu que era só desconectar a internet, e então mandaram o declarante entrar no quarto; [...] QUE os suspeitos perguntaram do depósito de defensivo, e se tinha alarme e o declarante disse que tinha alarme e falou que tinha controle, e disse onde estava o controle; [...]”.

Tais elementos não deixam dúvidas quanto a existência de informações privilegiadas a respeito da fazenda, as quais foram obtidas após o apelante
João Batista Santa Rosa Filho
ter trabalhado no local, onde questionou sobre a natureza do produto que estava sendo descarregado (vide ID 180393241).

Portanto, tais informações foram fundamentais ao sucesso da empreitada criminosa, razão pela qual é inviável o acolhimento do pedido de absolvição (analisado anteriormente) e de reconhecimento da minorante da participação de menor importância. Neste sentido:

“Não há falar em participação de menor importância se constatada a relevância causal da contribuição do acusado para o êxito da empreitada delitiva, facilitando a sua consumação, revelando informações privilegiadas sobre o estabelecimento comercial a ser furtado, sem as quais a infração penal não teria ocorrido quando e como ocorreu” (N.U 0023943-38.2015.8.11.0002, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 30/10/2017).

Sendo assim, ainda que não condição de partícipe, nenhuma alteração há de se promover na pena do apelante
João Batista Santa Rosa Filho
.

- Do pedido de desclassificação do crime de roubo para o de favorecimento real (art. 349 do Código Penal) pleito formulado pelo apelante
Antônio Carlos Santos Frota
.

Sem maiores delongas, o pleito não comporta acolhimento.

De acordo com o art. 349 do Código Penal, pratica o crime de favorecimento real quem “
prestar a criminoso, fora dos casos de coautoria ou de receptação, auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime”.

Entretanto, no caso em tela, observa-se que
Antônio Carlos Santos Frota
não resumiu sua conduta a prestar apoio auxílio a indivíduo que tenha praticado crime anterior, sem envolvimento no delito antecedente.

Pelo contrário.

A prova dos autos, extensamente descrita e debatida anteriormente, não deixa qualquer dúvida de que
Antônio Carlos Santos Frota
não apenas tinha conhecimento do crime de roubo narrado na inicial, como também participou ativamente no ato. O conjunto probatório demonstrou que recebeu auxílio momentos antes do crime, para que fosse com o corréu
Henrique da Silva
, acompanhado pelos demais.

Além disso, o apelante ficou responsável por realizar o transporte de parte dos produtos roubados, tudo a comprovar sua vinculação ao crime de roubo, inviabilizando o pleito desclassificatório.

- Do pedido de afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal (emprego de arma de fogo).

Em suas razões, os apelantes
Joel Santarosa
,
Hudson Santos
,
José Vinícius dos Santos
e
João Batista Santarosa Filho
pugnaram pelo afastamento da causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal.

Sustentam que em face da não apreensão dos artefatos não há certeza se tratavam de armas de fogo ou de simulacro, notadamente porque não se realizou perícia a comprovar a eficiência dos objetos que teriam sido utilizados na prática delitiva. Inclusive, o apelante
João Batista Santarosa Filho
alega que sequer esteve no local do crime, razão pela qual se mostra inaplicável em seu desfavor a mencionada majorante.

Sem razão.

Isso porque, ao ser ouvida em juízo, a vítima
Nélio Tadashi Mizuno
confirmou que todos os criminosos empregavam arma de fogo. Na fase investigatória, a vítima também relatou que foi rendida por um suspeito utilizando arma de fogo (ID 180395190). A vítima
Vilso Camilio Salviano
também relatou a utilização de arma de fogo (ID 180393218).

É o quanto basta para a incidência da majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, pois , a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, “
por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego
” (HC n. 330.625/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/3/2017, DJe de 5/4/2017).

Havendo nos autos farto material probatório a indicar a utilização de arma de fogo no curso da prática delitiva, inviável o acolhimento do pleito defensivo de afastamento da referida majorante.

No que tange à alegação do apelante
João Batista Santarosa Filho
, o fato de não ter ido até o local do crime, sendo o responsável por repassar informações privilegiadas a respeito da fazenda onde o roubo foi praticado não isenta a incidência da mencionada majorante em seu desfavor.

Isso porque, o emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, CP) é considerada circunstância objetiva, nos termos do art. 30 do Código Penal, razão pela qual se comunica aos demais coatores do delito. Neste sentido:

“Ainda, em relação à exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, sob o argumento de que não fora o acusado que fez uso da arma ou de violência para a prática delitiva, o pleito não merece melhor sorte. Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, as circunstâncias objetivas da prática criminosa comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame” (AgRg no AREsp n. 2.252.735/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023).

Assim, ainda que não tenha sido o responsável pela utilização da arma de fogo, o aumento da pena em razão de sua utilização a ele se comunica, conforme adequada interpretação do art. 30 do Código Penal.

- Dos pedidos
comuns
em relação à dosagem da
pena-base
.

Em suas razões, os apelantes
Joel Santarosa
,
Hudson Santos
,
José Vinícius dos Santos
e
João Batista Santarosa Filho
pugnaram pela
neutralização
da
culpabilidade
e
consequências do crime
.

Os argumentos não devem prosperar, pois os argumentos utilizados pelo juízo de primeiro grau para
negativação
da
culpabilidade
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
, são absolutamente legítimos como passo a expor.

Observa-se da sentença que a pena-base possui os seguintes embasamentos quanto às referidas circunstâncias judiciais:

Culpabilidade –
Entendo que se desgarrou da normalidade e deve ser valorada de forma negativa em seu desfavor, pois durante a prática delitiva, as vítimas tiveram a liberdade restringida por tempo superior ao necessário à consumação do crime, pois conforme consta dos autos, em especial pelo depoimento prestado pela vítima Nélio, denota-se que as vítimas tiveram a liberdade restrita por aproximadamente 12 (doze) horas, enquanto o roubo era executado, fato que, a meu ver, aumentou ainda mais o sofrimento por elas experimentado.

[...]

As
Circunstâncias
no caso são desfavoráveis, tendo em vista que o réu praticou o fato em concurso de pessoas, com os demais corréus, o que considero grave, portanto, utilizo essa causa de aumento de pena para majorar a pena base e a majorante da utilização de arma de fogo, será considerada na terceira fase da dosimetria.

[...]

Consequências –
A meu ver foram graves e devem ser valoradas de forma negativa em seu desfavor, pois apesar do prejuízo das vítimas ser inerente ao tipo penal, entendo que nesse caso em específico, restou demonstrado que ao menos a propriedade rural, teve que suportar um considerável prejuízo financeiro, em torno de R$ 27.000,00, tendo em mira que uma carga de adubo/fertilizante não foi recuperada, além é claro, da carga de soja, que também não foi recuperada.

Em relação à
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
, observa-se que a fundamentação utilizada pelo juízo de primeiro grau decorre do reconhecimento das majorantes previstas no art. 157, §2º, II (
concurso de pessoas
) e V (
restrição de liberdade
), do Código Penal, que foram empregadas na primeira fase da dosagem da pena, enquanto a majorante descrita no ar. 157, §2º-A, I, do Código Penal foi utilizada na terceira.

Registre-se que a metodologia utilizada pelo juízo de primeiro grau é absolutamente correta e encontra ampla aceitação na Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
que no Enunciado Criminal nº 32 da TCCR/TJMT solidificou o entendimento de que “
a incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
”.

Quando a sentença menciona o
concurso de pessoas
para negativar as
circunstâncias do crime
, nada mais faz do que fazer uso de
valoração negativa
já realizada pelo legislador quando reconheceu a mencionada questão como elemento a impor maior rigor na pena decorrente da prática do crime de roubo. No caso em tela, conforme já mencionado à exaustão, nenhuma dúvida subsiste quanto à prática delitiva envolvendo ao menos 06 (seis) pessoas –
de modo que a valoração é absolutamente legítima
.

No que se refere à restrição de liberdade das vítimas, ficou comprovado pela prova
judicial
que as vítimas permaneceram em poder dos criminosos por aproximadamente
12 horas
–
tempo muito além do necessário à consumação do crime, tudo a atrair o reconhecimento da maior acentuação do desvalor da conduta
. Conquanto as vítimas estivessem liberadas para ir ao banheiro (que ficava no mesmo cômodo), é certo que isso não descaracteriza a restrição de seu direito de locomoção, pois permaneceram praticamente todo o tempo sob a vigia dos criminosos em um cômodo, apenas podendo se dirigirem ao banheiro –
sendo que os homens precisavam deixá-lo aberto
.

Inclusive é importante mencionar que o juízo de primeiro grau se utilizou de interpretação
mais favorável
aos apelantes, na medida em que a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça autoriza o reconhecimento da
cumulação de majorantes
, conforme se extrai de recente julgado a respeito da temática:

“O
concurso de
seis agentes
e a
restrição da liberdade das vítimas por
quatro horas
destoam do que comumente se observa no roubo e justificam a incidência cumulativa das frações de aumento de 3/8 e 2/3” (AgRg no HC n. 837.664/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023).

Em resumo, além da adequada negativação as mencionadas circunstâncias, deve-se sublinhar que o juízo de primeiro grau fez uso de evidente interpretação mais favorável aos apelantes.

Naquilo que concerne às
consequências do crime
nenhum reparo há de ser feito.

Conquanto parte dos recursos tenha mencionado que as vítimas não apresentaram qualquer trauma, a sentença fundamentou a referida negativação no prejuízo econômico –
o que é absolutamente legítimo
.

No caso, a imposição de prejuízo em torno de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) é suficiente para imposição de pena mais severa aos apelantes, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“As instâncias ordinárias valoraram negativamente a circunstância judicial referente às
consequências do crime
, devido aos vários bens subtraídos, que não foram restituídos, principalmente o veículo da vítima, avaliado em
R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais)
.
Este aspecto concreto do delito não é inerente ao tipo penal e demonstra uma maior reprovabilidade da conduta
. Assim, mostra-se idônea a fundamentação, baseada em elementos concretos, cuja avaliação das circunstâncias judiciais está situada no campo da discricionariedade do Julgador, e encontra-se proporcional” (AgRg no AREsp n. 1.794.447/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 14/5/2021).

Por fim, apesar do apelante
João Batista Santarosa Filho
afirmar que não esteve no local do crime, consoante destaco anteriormente, as circunstâncias utilizadas para aferição da pena-base são de natureza
objetiva
e se comunicam a todos os autores e partícipes, nos termos do art. 30 do Código Penal.

Logo, nenhum reparo há de ser feito em relação à pena-base.

- Do pedido de afastamento da agravante da reincidência formulado pelo apelante
Joel Santarosa
.

O apelante argumenta que que a agravante da reincidência deve ser afastada, vez que sua condenação anterior se deu pelo crime de receptação e não por roubo.

De acordo com a sentença,
Joel Santarosa
é
reincidente
, pois “
possui condenação definitiva oriunda da ação penal de nº 0003654-24.2017.8.11.0064, que tramitou nesta Comarca de Rondonópolis/MT e que está juntado aos autos da execução penal nº 2000329-31.2022.8.11.0064, em trâmite nesta Comarca
”.

O art. 63 do Código Penal dispõe que a reincidência se verifica quando
o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior, tal qual ocorreu no caso em tela.

Ademais, o art. 61, I, da Lei penal exige apenas a caracterização da reincidência para o agravamento da pena, não sendo necessária a existência de reincidência específica.

Portanto, o fato de a condenação anterior ter se dado por crime de receptação não impõe o afastamento da referida agravante.

- Dos pedidos de alteração da fração de aumento decorrente do reconhecimento do concurso formal
.

De acordo com os recursos interpostos por
Joel Santarosa
,
Hudson Santos
,
José Vinícius dos Santos, Antônio Carlos Santos Frota
e
Henrique da Silva Ferreira
, as provas comprovaram apenas a subtração do patrimônio da fazenda e não das demais vítimas, razão pela qual a fração de aumento decorrente do reconhecimento do concurso formal deve ser alterada. Alegam que apenas 03 (três) vítimas foram ouvidas em juízo e que 02 (duas) registraram ocorrência relatando o roubo. Há argumento no sentido de que em juízo se comprovou apenas a subtração do patrimônio da fazenda, das vítimas
Nélio Tadashi, Vilso Camilo Salviano
e
Adriano Cláudio Alves
.

Em face disso pugnam pela alteração da fração de aumento utilizada na sentença.

Neste ponto, o juízo de primeiro grau pontuou que: “
Incide também no presente caso, a causa de aumento de pena descrita no art. 70, do Código Penal, ou seja, o concurso formal, tendo em vista que o crime foi praticado em face de 07 (sete) vítimas, razão pela qual, majoro a pena em 1/2, conforme entendimento sedimentado no Enunciado nº 35, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT
”.

Analisando a prova dos autos, observa-se que o boletim de ocorrência nº 2023.50311 registrou a subtração de (i) R$ 230,00 (duzentos e trinta) reais e uma furadeira da vítima
Vilso Camilo Salviano
, (ii) aproximadamente 40 (quarenta) toneladas de soja a granel e 70 (setenta) toneladas de adubo fertilizante em big bag da
Fazenda Campo Alegre
, (iii) R$ 60,00 (sessenta reais) da vítima
André Izidorio Soares
, (iv) R$ 200,00 (duzentos reais) da vítima
Nélio Tadashi Mizuno
, (v) R$ 400,00 (quatrocentos reais) da vítima
Joel Félix de Souza
, (vi) R$ 400,00 (quatrocentos reais) da vítima
Adriano Cláudio Alves
e (vii) R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) da vítima
Claudionor Souza da Silva
(ID 180395190 – pp. 01/06).

Em
juízo
, a vítima
Nélio Tadashi Mizuno
afirmou: “[...]
os bandidos levaram dinheiro de algumas vítimas, ferramentas de jardinagem, uma carga de adubo e uma carga de soja da fazenda; Que eles vasculharam todas as casas do alojamento e de lá levaram dinheiro de cada uma delas, bem como, levaram a camionete da fazenda também
” (extrato da sentença – ID 180393283 – p. 15).

A vítima
Vilson Camilo Salviano
relatou: “[...]
Que do depoente levaram o dinheiro e uma maleta de ferramentas, sendo que não recuperou nada
; [...]
que o depoente estava prestando serviço na fazenda com o seu caminhão, o do irmão do depoente e de um outro rapaz, sendo que deste, levaram o caminhão, que estava carregado, sendo que não levaram o do depoente, porque tinha rastreador do seguro
” (extrato da sentença – ID 180393283 – p. 16).

A vítima
Adriano Cláudio Alves
mencionou que “[...]
levaram quatrocentos reais em dinheiro do depoente, que estava dentro de sua carteira no dormitório
” (extrato da sentença – ID 180393283 – p. 16).

Embora não tenha havido a oitiva de todas as vítimas,
Nélio Tadashi Mizuno
não deixou dúvidas quanto a pluralidade de patrimônios atingidos.

Estes elementos somados não deixam dúvidas a respeito da lesão dos sete patrimônios indicados nos autos, tudo a justificar a fração de aumento utilizada na sentença.

- Dos pedidos de alteração da pena de multa.

Em pleito comum formulado pelos apelantes
Joel Santarosa
,
Hudson Santos
,
José Vinícius dos Santos, Antônio Carlos Santos Frota
e
Henrique da Silva Ferreira
, pretende-se a alteração das penas de multa impostas.

Os pleitos são procedentes, pois a pena de multa deve ser aplicada em atenção ao critério bifásico, onde a quantidade de dias-multa deve ser proporcional à privativa de liberdade, enquanto o juízo de primeiro grau fez uso do chamado
Sistema Valter Ressel
, que não é admitido pela jurisprudência do TJMT. A este respeito:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado” [Enunciado n. 33], não se mostrando pertinente a aplicação do “Sistema Valter Ressel” – segundo o qual para cada mês de pena deve ser computado um dia-multa –, sobretudo porque, neste caso, o juiz não observa o critério trifásico de aplicação da pena” (N.U 1007218-41.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 08/12/2023).

Assim, passo ao redimensionamento das penas de multa.

a)

Das penas de multa dos apelantes

Hudson Santos

e
José Vinícius Santos
.

As penas dos apelantes
Hudson Santos
e
José Vinícius Santos
, foram aplicadas segundo os mesmos critérios.

Fixada a pena-base em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
, a pena de multa deve ser estabelecida em
15 (quinze) dias-multa.

Não há agravantes ou atenuantes a serem reconhecidas.

Aplicada a majorante do emprego de arma de fogo, a pena privativa de liberdade foi elevada para
10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
, motivo pelo qual a pena de multa deve ser elevada para
25 (vinte e cinco) dias-multa
.

Aplicado ainda o aumento pelo reconhecimento do concurso formal (7 vítimas), a ensejar a elevação da pena pela metade, as penas dos apelantes
Hudson Santos

e
José Vinícius Santos
devem ser reestabelecidas,
definitivamente
, em
15 (quinze) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
pagamento de
38 (trinta e oito) dias-multa
.

b)

Da pena do apelante
Antônio Carlos Santos Frota
.

A pena-base do apelante
Antônio Carlos Santos Frota

foi fixada em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
, de modo que a pena de multa deve ser estabelecida em
15 (quinze) dias-multa.

Não há agravantes a serem reconhecidas.

Entretanto, apesar do juízo de primeiro grau ter pontuado que “
o Réu não confessou a prática delitiva, ou seja, apenas admitiu que foi obrigado a auxiliar os assaltantes
”, tenho que na fase judicial houve confissão parcial de seu envolvimento no crime, mesmo com a afirmação de que apenas anuiu com o crime no dia em que carregou a carga.

A este respeito:
“
Nos moldes da Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha dela se retratar, como ocorrido no caso em análise
” (AgRg no AREsp n. 2.436.059/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).

Por tal motivo, fixo a pena provisória em
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e a pena de multa em
12 (doze) dias-multa
.

Aplicada a majorante do emprego de arma de fogo, a pena privativa de liberdade foi elevada para
08 (oito) anos, 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de reclusão
, motivo pelo qual estabeleço a pena de multa em
20 (vinte) dias-multa
.

Aplicado ainda o aumento pelo reconhecimento do concurso formal (7 vítimas), a ensejar a elevação da pena pela metade, a pena do apelante
Antônio Carlos Santos Frota
deve ser estabelecida
definitivamente
em
13 (treze) anos e 07 (sete) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do
pagamento de 30 (trinta) dias-multa
.

c)

Da pena do apelante
Joel Santarosa
.

Fixada a pena-base em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
, a pena de multa deve ser estabelecida em
15 (quinze) dias-multa.

Não havendo atenuante a ser reconhecida e presente a agravante da reincidência, a pena privativa de liberdade foi fixada em
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, de modo que a pena de multa deve ser fixada em
18 (dezoito) dias-multa
.

Registro que apesar da fundamentação a respeito da confissão do apelante
Joel Santarosa
ter sido a mesma utilizada em relação a
Antônio Carlos Santos Frosa
, tenho que
Joel Santarosa
não confessou a prática delitiva ainda que parcialmente, apenas mencionando que “
foi obrigado a auxiliar os assaltantes
”.

Deste modo, deixo de atenuar sua pena.

Aplicada a majorante do emprego de arma de fogo, a pena privativa de liberdade foi elevada para
12 (doze) anos, 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
, razão pela qual estabeleço a pena de multa em
30 (trinta) dias-multa
.

Aplicado ainda o aumento pelo reconhecimento do concurso formal (7 vítimas), a ensejar a elevação da pena pela metade, fixo,
definitivamente
, a pena do apelante
Joel Santarosa
em
18 (dezoito) anos, 02 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa
.

d)

Das penas dos apelantes
Henrique da Silva Ferreira
e
João Batista Santarosa Filho
.

Fixada a pena-base em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
, a pena de multa deve ser estabelecida em
15 (quinze) dias-multa.

Não há agravantes a serem reconhecidas.

Presente as atenuantes da
confissão
(
Henrique da Silva Ferreira
) e da
menoridade
(
João Batista Santarosa Filho
), a pena provisória foi fixada em
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, motivo pelo qual fixo a pena de multa em
12 (doze) dias-multa
.

Aplicada a majorante do emprego de arma de fogo, a pena privativa de liberdade foi elevada para
08 (oito) anos, 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de reclusão
, motivo pelo qual estabeleço a pena de multa em
20 (vinte) dias-multa
.

Aplicado ainda o aumento pelo reconhecimento do concurso formal (7 vítimas), a ensejar a elevação da pena pela metade, as penas privativas de liberdade dos apelantes
Henrique da Silva Ferreira
e
João Batista Santarosa Filho
foram estabelecidas,
definitivamente
, em
13 (treze) anos e 07 (sete) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, razão pela qual fixo a pena de multa em
30 (trinta) dias-multa
.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos, apenas para
redimensionar
as penas de multa dos apelantes e
redimensionar
a pena privativa de liberdade do apelante
Antônio Carlos Santos Frota
, de modo que as reprimendas restam assim estabelecidas:

- Penas dos apelantes
Hudson Santos

e
José Vinícius Santos
estabelecidas,
definitivamente
, em
15 (quinze) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
pagamento de
38 (trinta e oito) dias-multa
.

- Pena do apelante
Joel Santarosa
estabelecida,
definitivamente
, em
18 (dezoito) anos, 02 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa
.

- Penas dos apelantes
Antônio Carlos Santos Frota
,
Henrique da Silva Ferreira
e
João Batista Santarosa Filho
estabelecidas,
definitivamente
, em
13 (treze) anos e 07 (sete) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, razão pela qual fixo a pena de multa em
30 (trinta) dias-multa
.

Quanto aos demais pontos, mantenho a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024